Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724720-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JAIR MARTINS MIRANDA APELADO: TARCISIO GOMES CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo interposta por JOSE JAIR MARTINS MIRANDA (embargante/apelante), contra sentença proferida pela 14a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de embargos de terceiros, foram julgados improcedentes os pedidos: “Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos e, por consequência, declaro resolvido o mérito da causa, na forma do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar. Condeno o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade do débito prevista no artigo 98, §3o, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para os autos principais, imediatamente. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. Intimem-se.” (ID 43921622, pp. 2 e 3) O apelante formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação: “A concessão da tutela de urgência para ser concedido efeito suspensivo à presente apelação de modo que não seja possível o cumprimento provisório dessa sentença e não tenha seguimento a penhora nos autos sob o n° 0706084-74.2018.8.07.0001 em relação às medidas constritivas do veículo VW/GOL 16V SPORT, ano 2002/2022, cor prata, placa JGE8534, sob propriedade do apelante, com base nos artigo 1.012, §3° do Código de Processo Civil;” (ID 43921627, p. 6) - grifei. Preparo não recolhido, gratuidade concedida (ID 43920885). Em contrarrazões, TARCISIO GOMES CRUZ pede o não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade. Caso conhecido, pugna pela manutenção da sentença (ID 43921633). Instado a se manifestar sobre as contrarrazões, JOSE JAIR MARTINS MIRANDA o fez no ID44990566. É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade (“...por não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” – ID43921633 – p.5) no caso. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do embargante/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente quanto à improcedência dos embargos de terceiro. Rejeito a preliminar e, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 1.012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. ( ) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o[1], CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". Na origem, o apelante JOSÉ JAIR MARTINS MIRANDA opôs embargos de terceiro em face de TARCÍSIO GOMES CRUZ com o objetivo de desconstituir a penhora sobre veículo W/GOL 16v SPORT, ano 2002/2002, cor prata, placa JGE8534, objeto de constrição nos autos da execução (0706084-74.2018.8.07.0001) movida pelo ora embargado em desfavor de ANASTACIA BIZERA DE SOUZA, alegadamente ex-companheira de JOSÉ JAIR. Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes ao fundamento de que “O embargante e a executada são ex-companheiros. O contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 131144602), embora datado de 5/10/2016, só teve as firmas reconhecidas em 23/5/2018, logo após o ajuizamento do cumprimento de sentença contra a devedora, que se deu em 12/3/2018. Entendo que a alienação do veículo objeto da constrição se deu em fraude de execução. Sendo ex-companheiros, o embargante tinha perfeito conhecimento de que pendia a execução e arquitetou o ingresso da presente demanda visando livrar o bem de futuro leilão.” (ID43921622 – p.2). E nesta sede de cognição sumária, não se extrai a alegada probabilidade de provimento do recurso de JOSE JAIR MARTINS MIRANDA apta a respaldar efeito suspensivo à apelação: embora alegue ter adquirido em 5/10/2016 veículo de ANASTACIA BIZERA DE SOUZA, com quem alega ter mantido união estável, o contrato de compra e venda do bem tem firma reconhecida em cartório somente em 23/05/2018 (ID43920888), ou seja, depois do ingresso do cumprimento de sentença por TARCÍSIO GOMES CRUZ em 12/03/2018 (ID14450967 – origem). Além disto, não consta ter havido comunicação de compra e venda do veículo ao Detran, nem prova da aelgada união estável entre o embargante/apelante e Anastácia Bizerra de Souza, muito menos comprovação de eventual separação de ambos. Não demonstrada a probabilidade do direito, fundamentação que não se mostra relevante (art. 1.012, §4o[2] do CPC), resta prejudicada a análise do risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se (art. 100 do CPC). Após, conclusos. [1] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [2] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora